Tribunal: TJBA
Processo: 8030667-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030667-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIANDA TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, CARLOS PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PABLO FERRAZ MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. IRRELEVÂNCIA, NESTE MOMENTO, PARA CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO ORIGINÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PREEXISTENTE. VÍCIO JURÍDICO. RISCO CONCRETO DE PERDA DO BEM POR BUSCA E APREENSÃO. CONTRATOS COLIGADOS. ART. 54-F DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO FINANCIAMENTO. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Em sede de agravo de instrumento, a análise limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sendo vedado o exame aprofundado do mérito da demanda.

3.

A alegação de vício oculto de natureza mecânica no veículo não se mostra, por ora, suficientemente comprovada, diante da ausência de prova técnica idônea, impondo-se a necessária dilação probatória.

4.

Débitos tributários (IPVA) posteriores à tradição do bem não configuram, em juízo de cognição sumária, vício originário da contratação.

5.

A existência de alienação fiduciária preexistente sobre o veículo caracteriza, em tese, vício jurídico relevante, apto a comprometer a regular fruição do bem e a estabilidade da posse da consumidora.

6.

Risco concreto de dano evidenciado pela possibilidade de busca e apreensão do veículo por terceiro credor, bem como pela iminência de negativação do nome da consumidora.

7.

Reconhecimento da coligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nos termos do art. 54-F do CDC, admitindo-se, em juízo de probabilidade, a suspensão das obrigações do contrato acessório diante da controvérsia sobre o contrato principal.

8.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento, vedar a negativação e impedir medidas de constrição sobre o bem.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030667-41.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII